Tribunal: TJMT
Processo: 1015964-53.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015964-53.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Seguro, Tarifas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALFREDO JOSUE DA SILVA - CPF: 318.248.111-87 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0003-12 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA COMO PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de comprovação de esgotamento da via administrativa. O recorrente sustenta a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da ação e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de tentativa prévia de resolução administrativa configura falta de interesse processual apta a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXXV, que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, de modo que não se admite impor condição não prevista em lei para o exercício do direito de ação.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento segundo o qual o esgotamento da esfera administrativa somente pode ser exigido quando houver previsão legal expressa, o que não ocorre nas demandas como a dos autos.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal reafirma a impossibilidade de condicionar o acesso ao Judiciário à prévia reclamação administrativa, por ausência de fundamento legal e por violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6.

Ao exigir o prévio requerimento administrativo como pressuposto processual, a sentença impugnada cria restrição indevida ao direito de ação, razão pela qual deve ser anulada.

7.

A teoria da causa madura não é aplicável, pois inexiste contestação e não foi realizada audiência de conciliação, não sendo possível o julgamento imediato do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de comprovação de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, por ausência de previsão legal.

2.

O indeferimento da petição inicial com fundamento na falta de prévio requerimento administrativo configura restrição indevida ao direito de ação e deve ser anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 55; NCPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.533.832/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/11/2024, DJe 22/11/2024; Turma Recursal, N.U 1000990-68.2025.8.11.9005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14/08/2025.

VOTO E RELATÓRIO

Colendos pares,

Cuida-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora, ora recorrente, não teria comprovado o esgotamento da via administrativa.

Sustenta o recorrente a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, pois os descontos foram realizados sem sua autorização, sendo indevida a extinção do feito por ausência de comprovação extrajudicial, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer a reforma da sentença para que o feito prossiga regularmente, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, a cessação das cobranças, a restituição dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

Decido.

O cerne da controvérsia reside na exigência de comprovação do exaurimento administrativo como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A sentença de 1º grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de que após a determinação para a emenda à inicial, com a finalidade de que fosse demonstrada a existência de pretensão resistida, mediante a juntada de documentos que comprovassem a tentativa de resolução administrativa ou extrajudicial do conflito, a parte autora não o fez, o que configuraria falta de interesse processual.

Contudo, ao condicionar o ingresso da demanda judicial ao esgotamento da via administrativa, a decisão afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que dispõe:
"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a exigência do esgotamento da esfera administrativa não pode se constituir em condição para o ajuizamento de ação judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se aplica ao presente caso.

Cito precedente do STJ:

“(...) À vista do princípio da inafastabilidade de jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição), são excepcionais as matérias em que o interesse de agir somente surge após o esgotamento ou a negativa na via administrativa. A exemplo da previsão constitucional das ações relativas às competições desportivas (art. 217, §1º, da CF), das previsões legais para a concessão de habeas data (art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.507/97) e para o ajuizamento de reclamação constitucional por descumprimento de súmula vinculante pela Administração Pública (§1º do art. 7º da Lei 11.417/2006).
- In casu, não existe previsão legal, tampouco construção jurisprudencial considerando o prévio requerimento de restituição perante a polícia judiciária como condição de acesso ao Judiciário.
- Parecer pelo provimento do recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo da 37ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, a quem competirá analisar o mérito do incidente de restituição de coisas apreendidas."
(AgInt no AREsp n. 2.533.832/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

A jurisprudência atual desta e. Turma Recursal respeita e aplica o entendimento acima:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR. CONDIÇÃO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO
ADMINISTRATIVA
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que condicionou o prosseguimento da ação, em demanda consumerista, à comprovação de tentativa prévia de solução
administrativa
pelo consumidor.
2. O impetrante sustenta que a exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), pois inexiste previsão legal que condicione o ajuizamento da demanda ao
esgotamento
da
via

administrativa
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir se há fundamento legal para condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de prévia reclamação
administrativa
pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", sendo vedada qualquer exigência que restrinja indevidamente o acesso à Justiça.
5. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) garante ao consumidor o direito de demandar judicialmente sem
necessidade
de
esgotamento
da
via

administrativa
, tratando-se de faculdade e não de requisito processual obrigatório.
6. O Código de Processo Civil incentiva a solução consensual dos litígios, mas não estabelece a exigência de tentativa extrajudicial como condição para o ajuizamento da ação, sendo o requerimento
administrativo
apenas um meio alternativo de resolução de conflitos.
7. A exigência imposta pela decisão impugnada cria uma restrição indevida ao direito de ação, violando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do amplo acesso à Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. É vedado condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de tentativa prévia de solução
administrativa
, pois inexiste previsão legal para tanto. 2. A exigência de prévio requerimento
administrativo
viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito do consumidor de buscar tutela judicial imediata."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC (Lei nº 8.078/1990); CPC/2015, art. 3º.
(N.U 1000990-68.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).”

Dessa forma, a sentença impugnada não observou os princípios constitucionais aplicáveis e a jurisprudência pátria, extrapolando os limites legais ao impor uma condição não prevista na legislação processual.

No que se refere ao exame do mérito, não é possível aplicar a teoria da causa madura para o julgamento da demanda, tendo em vista que a parte reclamada não apresentou contestação e não houve a realização de audiência de conciliação.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento
, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito no Juizado Especial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Anoto, por fim, que
será aplicada multa
entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025